Tribunal: TJDFT
Processo: 0725354-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725354-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES AGRAVADO: JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Éverson Ricardo Arraes Mendes contra a decisão de rejeição à impugnação proferida no processo em fase de cumprimento provisório de sentença n.o 0702501-54.2023.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de, primariamente, determinar o efeito suspensivo da decisão que teria indeferido o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado. Eis o teor da decisão ora revista: Analisando detidamente a impugnação ao edital de hasta pública, verifico que a irresignação da parte executada não comporta acolhimento, por destoar do entendimento perfilhado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no sentido de ser "necessário que a parte interessada apresente elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade de reavaliação, com o considerável aumento ou diminuição no valor do bem" (Acórdão 933238, 20150111364062APC, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2016), o que não restou atendido na espécie. Não havendo substrato fático-probatório capaz de conferir a robustez à pretendida reavaliação do bem penhorado, indefiro a impugnação ao edital de hasta pública. Aguarde-se a realização do leilão. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que “a avaliação consta do auto de avaliação de setembro de 2023 (R$ 280.000,00), e o edital de leilão é de junho de 2025, havendo um intervalo superior a 20 meses entre ambos, o que, por si só, haja vista que o imóvel vale cerca de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) na atualidade”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento provisório de sentença em que teria sido determinado leilão público de imóvel situado na CLSW 301, Bloco B, Sala 128, Setor Sudoeste, Brasília/DF. Inquestionável que, nos termos do artigo 873 do Código de Processo Civil, é admitida nova avaliação quando: “I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 21.8.2024, teria sido realizada, por meio de oficial de justiça, a avaliação do imóvel penhorado no valor de R$ R$ 280.000,00 (id 208873944); (b) em 17.9.2024, o e. Juízo de origem, após a concordância do credor com relação à avaliação apresentada, homologou o valor do imóvel para fins de realização de hasta pública em R$ 280.000,00 (id 211263988); (c) posteriormente ao cancelamento da hasta pública em 06.11.2024 (id 216852310), em 04.4.2025, teria sido determinada a designação de nova hasta pública e expedição de novo edital (id 231689468); (d) em 05.6.2025, teria sido expedido edital com abertura da primeira hasta em 30.6.2025 às 14h50, no valor de R$ 280.000,00 (id 238354779); (e) o devedor, ora agravante, teria apresentado impugnação, sob a fundamentação de necessidade de se realizar nova avaliação do imóvel em razão do decurso de tempo; (f) rejeitada a impugnação, adveio o presente recurso contra a referida decisão. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, uma vez que a alegada desvalorização do imóvel é destituída de verossimilhança, tendo em vista que, além do prazo entre a avalição do imóvel e a determinação da hasta pública ter ocorrido em período inferior a um ano, o agravante não comprovou, de forma contundente, que o laudo apresentado estaria em desconformidade ao preço de mercado do imóvel, ou que tivesse ocorrido erro na avaliação ou dolo do avaliador (Código de Processo Civil, art. 873). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de desvalorização do bem em razão do decurso de tempo). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. NOVA AVALIAÇÃO INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravo de instrumento questiona decisão que rejeitou impugnação à avaliação de imóvel de propriedade da parte devedora, realizada por oficial de justiça no curso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamento para a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, em razão da impugnação apresentada pela parte devedora; (ii) estabelecer se a análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade e veracidade, conforme o art. 154, V, do CPC, somente podendo ser desconstituído mediante comprovação de erro, dolo do avaliador ou discrepância manifesta com a realidade dos fatos. 4. A impugnação apresentada pela parte agravante é genérica e se baseia em laudo particular datado de 2011, sem elementos concretos que infirmem a avaliação oficial ou demonstrem erro na sua elaboração. 5. O art. 873 do CPC prevê taxativamente as hipóteses em que se admite nova avaliação, sendo imprescindível a demonstração de erro na avaliação original, majoração ou diminuição no valor do bem ou fundada dúvida do juiz, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto. 6. A mera discordância da parte devedora quanto ao valor atribuído ao imóvel não constitui fundamento jurídico para realização de nova avaliação, sob pena de esvaziamento da presunção de veracidade do laudo oficial. 7. O princípio da menor onerosidade do devedor não se sobrepõe ao objetivo da execução, que é a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando a avaliação impugnada não apresenta indícios de ilegalidade ou erro substancial. 8. A análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno, nos termos da jurisprudência do tribunal, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O laudo de avaliação de imóvel elaborado por oficial de justiça possui presunção de veracidade e legitimidade, somente podendo ser afastado mediante demonstração de erro, dolo ou discrepância manifesta. 2. A impugnação genérica à avaliação não justifica a realização de nova perícia, devendo ser observadas as hipóteses taxativas do art. 873 do CPC. 3. A análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno, quando ambos tratam da mesma matéria, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 154, V; 870; 873. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928197, 0730941-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1926054, 0722613-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024. (Acórdão 1980751, 0745455-38.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 12/04/2025.) Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Avaliação de bem imóvel. Homologação de laudo. Indeferimento de nova avaliação. Ausência de elementos robustos para comprovar erro ou dolo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de nova avaliação de bem imóvel e homologou a avaliação anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os requisitos legais para a realização de nova avaliação do imóvel com fundamento no art. 873, inc. I, do Código de Processo Civil estão presentes. III. Razões de decidir 3. O art. 873, inc. I, do Código de Processo Civil admite nova avaliação de bem penhorado caso qualquer das partes demonstre, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. 4. A realização de nova avaliação exige a apresentação de elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma clara, o erro ou o dolo. O mero inconformismo das partes com o valor apurado na avaliação inicial é insuficiente para justificar o requerimento mencionado. 5. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de idoneidade, razão pela qual a parte interessada deve demonstrar os vícios na avaliação. 6. A alegação de que o imóvel possui valor inferior ao de outros imóveis de localização semelhante não constitui elemento suficiente para infirmar o laudo elaborado pelo oficial de justiça. 7. A ausência de prova concreta acerca de erro ou dolo na avaliação impede o acolhimento do requerimento de nova avaliação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A realização de nova avaliação de bem imóvel exige a demonstração de elementos probatórios robustos que evidenciem erro na avaliação ou dolo do avaliador. 2. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça possui presunção de idoneidade, razão pela qual cabe à parte interessada demonstrar vícios concretos que justifiquem a realização de nova avaliação.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 870 e 873, I. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1971767, 0748398-28.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 03/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. LAUDO HOMOLOGADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. LINKS DE ANÚNCIOS COM PREÇOS DIVERSOS. PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZADORAS. ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A mera insatisfação da parte executada com a utilização, pelo magistrado, em nova hasta pública, de avaliação anterior de imóvel penhorado, realizada por oficial de justiça, por meio de laudo homologado, que descreve a metodologia utilizada – no caso, vistoria in loco, pesquisa em jornais classificados, sites especializados no setor e junto à Câmara de Valores Imobiliários do DF – não é suficiente para justificar nova avaliação, assim como não o são o mero decurso do tempo desde a avaliação original e a indicação de links de anúncios genéricos em sites de venda na internet, diante da ausência de demonstração suficiente das hipóteses legais que autorizam a renovação da diligência, nos termos do art. 873, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1951347, 0726907-62.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator